Tribunal: TJBA
Processo: 8055186-17.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055186-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e a 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar execução de honorários advocatícios dativos promovida por Paulo Conceição Brito em face do Estado da Bahia. O autor ajuizou a execução em decorrência de honorários arbitrados pelo juízo criminal nos autos do processo nº 0000776-17.2019.805.0164, que tramitou na Comarca de Mata de São João/BA. O juízo do Juizado Especial declinou da competência, sob o fundamento de que a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 3º, §1º, não autoriza a execução de sentença proferida por outro juízo. A 5ª Vara da Fazenda Pública, por sua vez, também declinou da competência, argumentando que a Lei nº 12.153/2009, em seu artigo 2º, §1º, não prevê a execução de honorários dativos como exceção à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 4. Discute-se se a execução de honorários advocatícios dativos fixados pelo juízo criminal contra o Estado da Bahia deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública ou na Vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 5. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários mínimos, salvo exceções expressamente previstas no artigo 2º, §1º. 6. A execução de honorários advocatícios dativos não se enquadra nas exceções previstas na referida norma, não havendo impedimento para sua tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que respeitado o teto estabelecido na lei. 7. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que a execução de honorários advocatícios dativos deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo aplicável o artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 8. O domicílio do réu, no caso o Estado da Bahia, situa-se em Salvador, de modo que a ação pode ser ajuizada na capital, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução de honorários advocatícios nº 0000776-17.2019.805.0164. Tese de julgamento: "A execução de honorários advocatícios dativos contra a Fazenda Pública, desde que observados os limites da Lei nº 12.153/2009, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo sua competência absoluta." "É facultado ao autor propor a demanda na capital do ente federado demandado, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º e §4º; CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8013396-29.2019.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8001243-61.2019.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8020429-36.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055186-17.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça